Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS E COBRANÇA DE LUCROS. EMENDA A INICIAL. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARCIPAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A pretensão de restituição de valores investidos c/c reparação de danos decorrentes de pirâmide financeira praticada pelo grupo G44 tem cunho condenatório e não societário, razão por que não há necessidade de se deduzir a liquidação parcial da sociedade despersonificada constituída.

2. Reconhecida a desnecessidade da emenda à inicial imposta, e constatada a regularidade da exordial, deve-se dar regular prosseguimento a demanda.

3. Deu-se provimento ao recurso.